Tribunal: TJSP
Processo: 0031674-50.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Autoria não comprovada – conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório – Absolvição mantida – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031674-50.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEANDRO OLIVEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0031674-50.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 471
2/6
VOTO no 471
APELAÇÃO no 0031674-50.2017.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (12a Vara Criminal Central)
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADO: Leandro Oliveira da Silva
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Ricardo Augusto Ramos
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença absolutória
Autoria não comprovada conjunto probatório coligido aos
autos insuficiente para ensejar decreto condenatório

Absolvição mantida
RECURSO MINISTERIAL NÃO
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 123/125, que absolveu os réus Leandro Oliveira da Silva da
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 130/132), pleiteia o
Ministério Público, em síntese, a reforma da r. sentença, a fim de condenar o
apelado como incurso nas penas de artigo 33, caput, da Lei 11343/2006,
requerendo, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal e regime
inicial de cumprimento de pena frechado.
A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (fls.
136/139).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0031674-50.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 471
3/6
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso ministerial (fls. 147/149).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 19 de abril de 2.017,
por volta de 11h45, à Avenida do Tanque, 20, Sapopemba, Cidade e
Comarca de São Paulo, o ora apelado Leandro Oliveira da Silva,
juntamente com o adolescente Reinaldo Pardal Junior, trazia consigo e
guarda, para fins de tráfico 10,7g (dez gramas e sete decigramas) de
Cannabis sativa L e 20,1g (vinte gramas e uma decigrama) de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
consoante laudo anexado.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 101/103), pelo laudo de constatação (fls.
14/16) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 101/103).
O recurso não merece provimento.
Em que pese a argumentação recursal, a absolvição
do apelado deve ser mantida, eis que carecem os autos de prova idônea a
caracterizar cabalmente a autoria delitiva.
Em interrogatório judicial (mídia 122/125 mídia
SAJ), o apelado negou a prática delitiva, asseverando que é usuário de
cocaína e crack e, na data dos fatos, estava comprando drogas, quando foi
preso. Disse que conhece o adolescente somente de vista e foi comprar
entorpecentes para ambos. Foi comprar drogas com o adolescente e traficante
Sérgio e, quando entregava o dinheiro para ele, foram abordados pelos
policiais. Não conhecia o adolescente. Cada um foi abordado em um canto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0031674-50.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 471
4/6
não viu se encontraram drogas com o adolescente. Já foi preso por
receptação. Trabalha com tapeçaria.
Por outro lado, o policial civil José Benedito dos
Santos, ouvido em juízo (fls. 122/125), afirmou que, na data dos fatos,
dirigiram-se ao local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
Avistaram uma garota e dois homens, resolvendo abordá-los. Com o
adolescente, encontrou as drogas e, com o apelado localizou dinheiro.
Durante a abordagem, os três acusavam uns aos outros sobre quem seria o
traficante. Conduziu todos para a Delegacia de Polícia.
Por seu turno, o policial civil Claudio Edivaldo
Batista Gonçalves, ouvido em juízo (fls. 122/125), afirmou que não se
recordar muito bem dos fatos, mas que se dirigiu ao local, conhecido como
ponto de venda de entorpecentes e abordou uma adolescente, um adolescente
e o réu. Não se recorda com quem encontrou a droga.
Analisando-se o contexto probatório, o caso é
mesmo de absolvição, pois há dúvidas contundentes quanto à autoria delitiva,
considerando-se que o conjunto probatório coligido aos autos é insuficiente
para se afirmar que o réu, de fato, era proprietário das drogas apreendidas
com o adolescente.
Em que pese não se possa descartar com absoluta
segurança a possibilidade de que os entorpecentes pertencessem ao acusado,
fato é que a provas amealhadas indicam que os policiais civis não realizaram
qualquer campana no local e não se recordaram se presenciaram ou não
algum ato de mercancia ou mesmo se alguma das pessoas abordadas declarou
ser usuário.
Assim, uma vez inexistente a produção de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0031674-50.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 471
5/6
íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-se defeso ao
juízo prolatar decreto condenatório baseado em ilações, presunções e
conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo medida
imperiosa.
Destarte, prevalece a irresignação da defesa no
sentido de que autoria não restou demonstrada, uma vez que, analisando-se o
depoimento das testemunhas ouvidas na instrução criminal, não há prova
para condenação do apelado, prevalecendo apenas indícios que, por si só, não
trazem a necessária certeza da autoria do crime, sendo que “sem prova plena
e verdadeira, a condenação será sempre injusta e a execução da pena, uma
violência” (João Ramalho “in” Elemento da Prova Criminal).
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é jamais a
verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória.
Condenar um possível deliqüente é condenar um possível inocente” (“in”
Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que “o
concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação quando
demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...) É mister
haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A harmonia
entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça necessariamente
concluir como certo, segundo o curso ordinário das coisas, ser culpado o
accusado, e que, para não os interpretar contra elle, seja necessário lançar-
se no domínio do sobrenatural e acreditar em factos, cuja existência na
causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0031674-50.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 471
6/6
como elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar
para uma dúvida rasoavel” (“in literis”-Tratado da Prova em Matéria
Criminal, 2a. Ed., 1909, p. 395/396).
Deste modo, diante da insuficiência probatória
quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo é
medida que se impõe.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora